Tribunal: TJDFT
Processo: 0749735-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CIRURGIA NA RESIDÊNCIA DO APENADO. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INTERNO ACOMETIDO DE DOENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não havendo decisão no Juízo da Execução acerca do pedido de recuperação de cirurgia na residência do apenado, fica o Tribunal impossibilitado de proferir qualquer decisão, sob pena de supressão de instância.
2. O artigo 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. Para as situações especiais, em razão de doença, a Juíza da Execução decidiu motivadamente no sentido de que o réu pode ser acompanhado pelo Serviço Médico do Estado.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.